Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-79.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EVIDENCIADO. TRANSITORIEDADE. EXCEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da garantia do mínimo existencial e da solidariedade, assim como no dever de mútua assistência (artigo 1.566, inciso III, do Código Civil), o artigo 1694 e seguintes do Código Civil preconizam ser possível a fixação de alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado.
2. Evidenciada a dependência econômica, bem como presente a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível o arbitramento de alimentos temporários a serem pagos pelo ex-marido a sua ex-esposa.
3. A hipótese dos autos recomenda a não fixação de termo determinado para o fim do pagamento da prestação alimentícia, dada a evidente dificuldade de reinserção no mercado de trabalho de pessoa com parca formação e com pouca experiência laboral anterior, o qual deverá coincidir com a aquisição de autonomia financeira pela alimentanda.
4. Demonstrada a redução da necessidade da ex-esposa e da possibilidade do ex-marido, a redução da pensão alimentícia é medida que se impõe.
5. No que tange aos honorários advocatícios, não se denota a possibilidade de qualquer tipo de compensação, tão somente porque a sentença combatida tratou de sucumbência recíproca, conforme preconizado no artigo 86, do Código de Processo Civil. Portanto, necessária a fixação dos honorários.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.